Tribunal: TJSP
Processo: 0003201-48.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003201-48.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes/apelados
OZEIAS TEODORO, KELLEN OLIVEIRA ALCANTARA e KAROLINY GOMES
DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
2
VOTO RELATOR No 43.923
RECURSO DE APELAÇAO No. 0003201-48.2018.8.26.0073
APELANTE/APELADO: OZEIAS TEODORO,
KELLEN OLIVEIRA ALCANTARA e
KAROLINY GOMES DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: AVARÉ - 2aVARA CRIMINAL
OZEIAS TEODORO, KELLEN OLIVEIRA ALCANTARA
E KAROLINY GOMES DE ALMEIDA APELAM da r. sentença de
fls.633/646, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Joanna Terra
Sampaio Dos Santos, que condenou Ozeias, como incurso no art. 33,
caput, c.c artigo 40, V, todos da Lei 11.343/06, às penas 7 anos, 4 meses e
26 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 740
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos; Karoliny e Kellen, como incursas no art. 33, caput, c.c artigo 40, V,
todos da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão, em
regime fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa, no valor
unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e os absolveu
da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, Karoliny e Kellen postulam a reforma da
sentença, visando a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da causa de aumento prevista
no artigo 40, V da Lei 11.340/06, bem como o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a substituição das penas corporais por restritivas de direitos e
regime mais brando. Já Oseias, pugna pela redução do acréscimo imposto
na primeira fase, bem como na diminuição de 1/3, na segunda fase, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
3
razão da confissão e afastamento da causa de aumento prevista no artigo
40, V da Lei 11.340/06, bem como regime mais brando (fls. 688/700).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA da r.
sentença de primeiro grau, pretendendo a condenação dos réus pela prática
do delito tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06 com a consequente
majoração da reprimenda (fls.658/664).
Regularmente
processado
os
recursos,
as
contrarrazões foram apresentadas às fls.683/687 e 704/712.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.754/766, opinou sejam desprovidos os recursos defensivos, mantendo-se
a condenação, que lhes foi imposta, e provendo-se o apelo ministerial
(responsabilizando-os pelo crime do artigo 35, da Lei 11.343/06).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, em datas anteriores e
locais não especificados, bem como no dia 07 de maio de 2.018, por volta
das 02h:20min, na Rodovia SP 280, Km 248, Área Rural, neste município e
Comarca de Avaré, OZEIAS TEODORO (qualificado as fls.12), KAROLINY
GOMES DE OLIVEIRA (qualificada a fls.17) e KELLEN OLIVEIRA
ALCANTARA (qualificada a fls.22), se associaram para praticar o crime de
tráfico de drogas.
Consta também que, no dia 07 de maio de 2018,
por volta das 02h20min, na Rodovia SP 280, Km 248, Área Rural, neste
município e comarca de Avaré, OZEIAS TEODORO (qualificado as fls.12),
KAROLINY GOMES DE OLIVEIRA (qualificada a fls.17) e KELLEN
OLIVEIRA ALCANTARA (qualificada a fls.22), transportavam, para entrega
a terceiros, 132 (cento e trinta e duas) porções em forma de tijolos, da
substância Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, embalados em
fita adesiva transparente, com peso líquido total de 87.702,120g (oitenta e
sete mil, setecentos e dois gramas e cento e vinte miligramas), conforme
auto de exibição e apreensão de fls.37/38 e laudo pericial de fls.54/59 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
4
70/33, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade restou comprovada, consoante
auto de prisão em flagrante de fls.01/03, boletim de ocorrências (fls. 28/31),
auto de exibição e apreensão (fls. 32, 41/42), laudo de constatação
provisória de fls. 56/57, laudo pericial (fls. 58/63, 74/77, 79/81 e 84/86) e
prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na
fase
administrativa
os
apelantes
permaneceram silentes (fls. 07/09).
Em Juízo, o apelante Ozeias, informou que
pegou as drogas na cidade de Assis/SP, sendo que o carro já estava
carregado e iria levá-la para a Cidade de Sorocaba/SP. Afirmou que as
corrés não sabiam que carregava drogas no carro. Acrescentou que morava
no Paraná e a droga estava sendo levada para Sorocaba e que Karoliny era
sua namorada e só andava com ele, não sabendo da existência de droga
algum, sendo certo que somente estava a passeio para visitar um parente.
Em Juízo, a apelante Karoliny, informou que é
solteira e possui um filho, sendo que atualmente trabalha como auxiliar de
cozinha e ganha por volta R$ 1.000,00 ou R$ 1.100,00. Acrescentou que
reside na rua Adelina Miola Lopes, 230 e que não responde por outro
processo. Afirmou que não é usuária de drogas e que tanto ela quanto sua
sobrinha não sabiam que havia droga dentro do carro. Afirmou que Kellen é
sua sobrinha e que Oséias era um amigo das duas, de balada. Acrescentou
que havia combinado com a cunhada que mora em São Paulo de ir até a
casa dela e que estavam à passeio, pois iam visitar um sobrinho de 10
anos. Afirmou que se encontraram numa balada e haviam comentado com
Ozeias que elas iriam para São Paulo, isso alguns dias antes da viagem,
momento em que Ozeias ofereceu-lhes carona, pois ele iria para a casa de
sua filha. Afirmou que quem fez o caminho foi o Ozeias, portanto não soube
informar o motivo que passaram na Cidade de Avaré. Afirmou não se
recordar o nome da Cidade onde Ozeias iria visitar sua filha e que ao serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
5
presos não sabia do ilícito no carro. Acrescentou que quando dos fatos
estava desempregada.
Em Juízo, a apelante Kellen, informou que a
acusação que lhe pesa é falsa, pois não estava transportando drogas e que
apenas pegaram carona com Ozeias que era apenas amigo conhecido de
balada de Londrina. Acrescentou que iriam visitar um primo que mora em
São Paulo, acreditando que era no Bairro de Itaquera, cujo nome é Felipe e
conta com 10 anos. Afirmou que todos são de Londrina e que estavam
conversando, num final de semana antes, indo para uma balada, momento
em que Ozeias disse que iria à São Paulo, onde Kellen disse que queria ir
também e ela passou em sua casa. Acrescentou que não pagaram pela
carona, só estavam com o dinheiro da passagem para voltar, pois iriam
voltar de ônibus juntamente com o sobrinho que viria junto. No caminho
foram abordados e parados, onde mandaram descer, pediram documentos,
primeiro para Oséias, sendo que os policiais pediram para abrir o porta-
malas e pegaram a droga lá. Acrescentou que mandaram que descessem e
ficaram num canto. Ozeias falou que estava indo para Sorocaba e que elas
ficariam primeiro na cidade para a qual iriam. A cidade era antes de
Sorocaba. Afirmou que não sabia da existência da maconha, não percebeu.
Não tinha odor ou cheiro pois ela fumava e não tinha cheiro no carro.
Afirmou que já foi usuária de drogas, mas agora não. Já usou maconha.
Afirmou ainda que desconhece os motivos pelo qual Oseias deu carona
para a ela e para Karoliny sabendo que havia droga no carro e que elas
poderiam ser presas. Informou que a respeito das contradições nas
informações prestadas aos policiais que fizeram a abordagem, disse que tal
fato se deu, eis que elas iriam para um destino e Ozeias para outro, pois
não sabe direito a cidade para a qual iria, acha que para a cidade de
Itaquera. Não se lembra ao certo o nome da cidade. Acrescentou que na
delegacia não perguntaram nada e também não falaram. Só foram
revistadas e disseram que elas iriam para audiência de custódia. Afirmou
que em momento algum disse que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte,
contudo não sabe dizer se alguém disse isso. Não conhecia os policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
6
Afirmou que Karoliny estava do lado do motorista pois estava grávida e ela
atrás. Afirmou que também estava grávida. Acrescentou que o carro era de
Ozeias e que não foram em lugar algum em Londrina. Afirmou que o único
local em que ele parou foi em Sertanópolis para abastecer. Estava levando
uma bolsa cheia de roupas, sendo que esta bolsa foi colocada ao seu lado,
no banco de trás. Afirmou que não viu o porta-malas, pois foram colocadas
de canto, sendo certo que Oseias confessou aos policiais que a droga era
dele e que o transporte seria de Londrina até Sorocaba. Afirmou que o
dichavador era seu e foi encontrado dentro da sua bolsa, porque fumava
maconha, nessa época. Afirmou não saber o valor da droga e que conhecia
Oseias fazia quatro ou cinco meses, sempre frequentavam a mesma balada
e que só o conhecia de baladas, não conhece nada da vida de Ozeias.
Acrescentou que Karoliny havia se separado recentemente do marido.
Acrescentou que não tinha relacionamento amoroso com Ozeias e que não
iam pagar nada e nem receber nada. Afirmou que nunca teve processo
criminal, nunca foi presa, mas já havia prestado depoimento e que não está
trabalhado, porque está cuidando do bebê que tem oito meses. Informou
que tem hoje vinte e dois anos e que quando adolescente nunca respondeu
por nada. Trabalhava no Pat São Miguel, antes de ser presa, como
balconista e que a sua renda é entre um salário mínimo até um mil e
duzentos reais. Afirmou ter o segundo grau e que é casada. Acrescentou
que é inocente e não tem nada com isso. Karoliny é sua tia, irmã de sua
mãe, conhece-a há muito tempo. Acrescentou que Ozeias nunca fumou
drogas na sua frente e que ele nem bebia nas festas, que era uma pessoa
normal e que ficou surpresa com o acontecimento, pois estava de pouco
tempo de gravidez.
Todavia, a versão exculpatória apresentada pelos
increpados não convencem, quando confrontada com o acervo probatório.
Com efeito, as testemunhas de acusação
Alessandro Fernandes Guimarães e Wagner Rogério da Costa e Silva,
Policiais Militares, prestaram depoimentos semelhantes e harmônicos,
relatando a diligência que culminou com a prisão dos acusados. Informaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
7
que no dia dos fatos estavam realizando fiscalização em frente à base
rodoviária e que deram ordem de parada para o veículo GM Corsa que era
conduzido pelo Sr Oséias e no interior do veículo estavam as duas moças.
Afirmaram que Ozeias disse que levava as meninas ao médico e que tinha
vindo de Londrina e que iria para Sorocaba e aparentou certo nervosismo.
Afirmaram que foram ouvidas as partes em separado onde Kellen disse que
iria para Sorocaba e Karoliny disse que iria para Taubaté na casa de uma
amiga. Cada um deu uma versão a respeito do destino. Diante das
contradições de versões, foi feita busca veicular e no interior do veículo foi
possível sentir odor característico de maconha. Afirmaram que no porta
malas, embaixo de um estrado com objetos de pesca, foram encontrados
132 tijolos de maconha. Dava para sentir o odor da maconha no interior do
veículo. Quando do encontro das drogas, as apelantes afirmaram que não
sabiam, embora, em um dos tijolos havia indícios de que havia sido violado,
retirado uma quantidade de maconha daquele tijolo. Os pacotes são
hermeticamente fechados, não chegam a ser lacrados. Passam fita adesiva
de forma que fique difícil exalar o odor e também para não perder umidade,
contudo um dos pacotes estava violado, tinham retirado um pouco daquela
maconha e no dichavador da moça mais nova, havia resquícios de
maconha, onde afirmou que era usuária de maconha. Afirmaram que Ozeias
assumiu que a droga era dele e que levava de Londrina a Sorocaba e que
ganharia R$ 1.000,00 pelo transporte. Acrescentaram que Kellen disse que
pegou carona, porém nos seus pertences havia um dichavador de maconha
com resquícios da droga que, aparentemente, acabara de ser usada,
utensílio este que serve para triturar maconha. Afirmaram que Kellen alegou
que não sabia que havia algo ilícito dentro do veículo, porém todos
afirmaram que sentiam o odor da maconha. Acrescentaram que Kellen
alegou ser usuária de maconha e confirmou ter fumado droga durante a
viagem. Afirmaram que as duas rés informaram o estado gestacional para
tentar se esquivar da responsabilidade. No carro, havia um odor muito forte
e a droga estava envolvida em saco transparente, porém solta no porta mala
e que o porta malas tinha tampa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
8
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória.
Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade.
Assim:
“ O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando
se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP;
Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
9
a informar o convencimento do Julgador” (Ap.
186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, conclui-se
que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico,
sendo de rigor a condenação dos acusados, ora apelantes.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).
Por outro lado, ao contrário do pretendido pelo
ilustre Parquet, não é o caso de condenação dos acusados pelo crime de
associação para o tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06).
Isto porque os elementos de convicção trazidos
aos autos não possibilitaram a certeza de sua caracterização. É sabido que
referido crime pressupõe a existência de uma união estável e permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
10
voltada ao cometimento, reiterado ou não, do delito de tráfico de drogas.
Desse
modo,
torna-se
imprescindível
a
demonstração e comprovação de que os increpados agiam com um só
animus, qual seja, o de se associarem, com estabilidade e de maneira
duradoura, a prática criminosa, com divisão de tarefas bastante nítidas, o
que não restou evidenciado no caso vertente.
Nesse
sentido, confira-se o magistério de
Guilherme de Souza Nucci: “Exige-se elemento subjetivo do tipo específico,
consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do
contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de
tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 é fundamental que os
sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não
existe a forma culposa” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
Editora Revista dos Tribunais, 5a edição, página 379).
Passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação a pena aplicada ao apelante
Ozeias:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, na
fração de 1/3 (um terço), fundamentando a douta magistrada, nos maus
antecedentes do apelante (fls. 568/569), o que mantenho.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, onde a pena
foi corretamente reduzida na fração de 1/6 (um sexto).
Na fase derradeira, devidamente reconhecida a
causa de aumento de 1/3 da pena em razão do tráfico interestadual, o que
fica mantido em razão da considerável distância percorrida.
De fato, no caso em tela, inviável o pleito
defensivo pretendendo a aplicação da causa especial de diminuição da
pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, dada a grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003201-48.2018.8.26.0073 -Voto no 43.923
11
quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes.
Com relação a pena aplicada à apelante
Karoliny Gomes de Oliveira e Kellen Oliveira Alcântara:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na fase derradeira, devidamente reconhecida a
causa de aumento de 1/3 da pena em razão do tráfico interestadual, o que
fica mantido em razão da considerável distância percorrida pelas apelantes
(saíram de Londrina no Estado do Paraná com destino à Cidade de
Sorocaba, no Estado de São Paulo).
De fato, no caso em tela, inviável o pleito
defensivo pretendendo a aplicação da causa especial de diminuição da
pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, dada a grande
quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é
o único capaz de prover ressocialização dos increpados, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
Pelo mesmo motivo, não são recomendáveis a
substituição ou a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes
para o caso em tela, a teor do disposto no artigo 44, inciso III do Código
Penal.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
APELOS DEFENSIVOS e AO APELO MINISTERIAL, mantendo-se, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator